Tribunal: TJMT
Processo: 1010597-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010597-96.2021.8.11.0000
Recorrente: COOPERFAZ – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Estaduais do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
Recorrido: Albina Maria Auxiliadora Gomes
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por COOPERFAZ – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Estaduais do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 97842969):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO.
Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2o”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1010597-96.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/08/2021, p. 16/08/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Albina Maria Auxiliadora Gomes, em face da decisão da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de 15% do salário da devedora.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para determinar a liberação da penhora (id 97842969 - Pág. 6).
A parte recorrente alega violação ao artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a constrição do percentual de 15% (quinze por cento) não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento”.
Recurso tempestivo (id 101270972) e preparado (id 101260489).
Contrarrazões no id 102798990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “a constrição do percentual de 15% (quinze por cento) não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”. (id 97353498 - Pág. 2)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que ‘é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda’ (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1767245/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 05/08/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 833, IV, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Por fim, compulsando os autos, verifica-se que houve equívoco no lançamento da decisão id 105301959, uma vez que constou no Sistema PJE o movimento “recurso especial admitido”, quando deveria constar como “recurso especial não admitido”.
Logo, é certo que não houve alteração de conteúdo decisório anterior mas tão somente lançamento de código equivocado do movimento “430” (recurso especial admitido), razão pela qual determino se risque do sistema PJE o lançamento anterior para evitar duplicidade de movimentos
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.